Tribunal: TJBA
Processo: 0511352-79.2020.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
0511352-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A MULHER. ARTIGO 217-A,
CAPUT
, NA FORMA CONTINUADA (ART. 71), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69) COM AS SANÇÕES DO ART. 148, §2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COMBINADOS COM A LEI Nº 11.340/06. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA JULGAR O FEITO. CONFLITO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

I –
Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figuram, como Suscitante, o
JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM. CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, sob o fundamento de que
“
apesar da requerente, em tese, ter sido vítima de agressão perpetrada por seu companheiro, a atuação desta Vara de Violência Doméstica não se justifica, pois há Varas Especializadas na presente Comarca de Salvador com competência específica para processar e julgar ações penais que tenham como vítimas crianças e adolescentes, independente do gênero, vez que se está diante de suposto crime contra a vulnerabilidade da infância e juventude.”.

II –
Da detida análise dos autos, verifica-se que
a
ação penal

n.º 0511352-79.2020.8.05.0001,
foi
ofertada em face de
DANILO ARAÚJO RODRIGUES
pela prática dos crimes tipificados no art. 217-A,
caput
, e art. 148, § 2º, c/c art. 69, todos do Código Penal, combinados com o art. 7º, incisos I, II, III da Lei
n.º
11.340/2006, em desfavor de sua companheira
Maria Thatiana Lima de Oliveira
.

III –
Em Decisão, o Juízo da
1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA, aduzindo que a vulnerabilidade da vítima não se deu por conta da sua menoridade, mas, sim, da sua condição de companheira do Indiciado, portanto, mulher
, declinou da competência em favor do Juízo da
4ª
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador
/BA
,
por entender que deve ser o caso analisado à luz da Lei Maria da Penha, garantindo-se à vítima a proteção máxima facultada pela referida lei, seja na esfera criminal, seja na esfera cível, nos termos do art. 109, do CPP c/c arts. 85 e 71, ambos da LOJ
.

I
V
–
Dessa forma, os autos foram redistribuídos à 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador
/BA
, a qual também se declarou incompetente, entendendo se tratar a referida ação de crime contra
a vulnerabilidade da infância e juventude
, aduzindo que
a vulnerabilidade da vítima não se deu por conta do gênero, mas, sim, por sua condição de menor, hipossuficiente em razão de sua idade
, logo
não diz respeito àquele com competência reservada à unidade, devendo a competência para processar e julgar o feito forçosamente permanecer na 1ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA.

V –
Nesse sentido
, como acertadamente aludido pelo Juízo Suscitado e elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, da minuciosa análise dos autos, vislumbra-se que a condição de menoridade da vítima não foi o fator preponderante para as violências perpetradas. Com efeito, conclui-se que se configura, na hipótese, violência doméstica e familiar perpetrada contra a mulher por conta do gênero, o que implica na aplicação da Lei 11.340/06, com a consequente competência da 4ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Salvador, com fulcro nos artigos 2º e 5º da Lei Maria da Penha. Destaca-se:

“Art. 2º
Toda mulher
,
independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade
e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
.

[...]

Art. 5º

Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
.

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação”.

V
I
–
Por sua vez, cumpre salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que
“A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade.”
(STJ, HC n. 728.173/RJ, Relator: Min
istro Substituto
OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022).

VI
I
–
Ness
a
exata linha intelectiva,
a Sexta Turma da Corte
de Cidadania
entendeu que
“é descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto”
(STJ, RHC n. 121.813/RJ, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020).

De igual forma é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia. Precedentes.

VIII –
Portanto, resta claramente evidenciado que os delitos foram cometidos pelo Acusado contra mulher, sua companheira, no âmbito da unidade doméstica e da família, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, irrefutável a situação de vulnerabilidade da vítima.

IX –
Nesse diapasão
, impõe-se o reconhecimento
do Juízo ora Suscitante, da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, como competente para o processamento e julgamento dos autos n.º 0511352-79.2020.8.05.0001.

X –
Parecer ministerial pela declaração da competência do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA.

XI –

Conflito
CONHECIDO
e
JULGADO
IM
PROCEDENTE
, para fixar a competência do
JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM. CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
,
para o
processamento e julgamento dos autos n.º 0511352-79.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Conflito de Jurisdição n.º

0511352-79.2020.8.05.0001
,
em que figuram, como Suscitante, o
JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM. CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
JULGAR IMPROCEDENTE
o Conflito de Jurisdição, declarando a competência do
JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM. CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR
/BA
,
para o
processamento e julgamento dos autos n.º 0511352-79.2020.8.05.0001
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12